Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO DO RÉU. DEPOIS DE CUMPRIDA A LIMINAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. In casu, a decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto dos autos, bem como, independentemente do cumprimento da medida liminar, determinou a citação do réu.
2. Todavia, nas ações de busca e apreensão, é necessária a efetivação da medida liminar antes da citação do réu, nos moldes do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69, conforme precedentes.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.